Tribunal: TJSP
Processo: 0007923-19.2012.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Indenização por vícios construtivos de imóvel integrante do SFH – Nos contratos de seguro habitacional relativos ao SFH, as seguradoras são responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde que tal responsabilidade esteja prevista expressamente na apólice – Risco excluído no caso concreto – Sinistro não ocorrido – Indenização indevida – Pedido improcedente –

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Indenização por vícios construtivos de imóvel integrante do SFH – Nos contratos de seguro habitacional relativos ao SFH, as seguradoras são responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde que tal responsabilidade esteja prevista expressamente na apólice – Risco excluído no caso concreto – Sinistro não ocorrido – Indenização indevida – Pedido improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.